Tribunal: TJES
Processo: 0069681-60.2002.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0069681-60.2002.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CACHOEIRO MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.

2.
Delineadas essas considerações, após todo o transcorrer deste processo, não identifico que a demora na citação ocorreu exclusivamente por morosidade ou retardo na consecução dos atos processuais do Poder Judiciário, já que a narração fática demonstra que quase todos os requerimentos do apelante foram atendidos, e em prazos razoáveis.

3.
Deste escorço traçado, ao contrário do que sustentado pelo apelante, evidencia-se que não houve desídia quanto as diligências cabíveis ao Poder Judiciário para citação válida a tempo do executado. Respeitados os prazos, determinado os cumprimentos das medidas adequadas a questão, nota-se que o juízo
a quo
agiu de maneira correspondente à legislação, tendo decorrido o tempo de mais de uma década desde o ingresso da demanda, por motivos inerentes à atividade judicial.

4.
Portanto, ocorrendo a citação válida da esposa do falecido apenas em 22/06/2015, ultrapassados, então, mais de 12 (doze) anos após o ajuizamento da presente ação, sem que tal demora seja imputável aos mecanismos da justiça, mas sim à dificuldade verificada pelo exequente em localizar o executado, é inequívoca a ocorrência da prescrição quanto ao crédito que aparelha a presente execução fiscal.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0069681-60.2002.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
CACHOEIRO MARMORES E GRANITOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 146/148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de
CACHOEIRO MARMORES E GRANITOS LTDA E OUTRO
, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 156, V, do CTN c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls. 150/156, aduz a parte recorrente, em resumo, que: (i)
“[...] após o despacho inicial, pelos mais diversos motivos a execução segue inerte por longos anos sem a devida efetivação do ato de citação. Porém, como se vê facilmente nos autos, a parte exequente tomou diversas providências para obter êxito nesse sentido”;
e (ii) o credor não pode ser responsabilizado pela morosidade do sistema judicial, a teor da súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

Para análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo deste feito.

Ao que se vê dos autos, a execução fiscal foi ajuizada pelo exequente, ora apelante, em 20 de dezembro de 2002, objetivando o crédito tributário inscrito em dívida ativa às fls. 04 e verso, no valor originário de R$ 90.227,88 (noventa mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

Após ser determinada a intimação da exequente para recolher as despesas do Oficial de Justiça (fls. 07), a parte autora comprovou o depósito no dia 29/05/2003 (fl. 08), tendo sido proferido o despacho citatório no dia 05/08/2003 (fl. 16).

Na tentativa de efetuar a citação, a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, datada de 14/11/2003, informa que a empresa não mais existia à época e, tampouco foram encontrados bens penhoráveis para realizar a satisfação do crédito exequendo (fl. 18-verso).

Na sequência, o exequente, em petição juntada no dia 13/04/2004, além de fazer requerimento de citação por edital do executado, pugnou pela expedição de ofício à Receita Federal e as instituições bancárias, com a fito de encontrar bens do executado, tendo sido deferido esses últimos requerimentos pelo juízo primevo, além de ter sido determinado ao Detran e ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca a existência de bens em nome dos executados.

Com as respostas dos ofícios expedidos, o exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel pertencente ao executado PEDRO RIBEIRO DOS REIS (fl. 31), segundo a informação prestada pelo RGI.

Na sequência foi proferido novo despacho citatório em 30/07/2005 (fls. 38-verso/39), oportunidade em que o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade da realização da citação em razão do encerramento das atividades da empresa, bem como a falecimento do sócio
PEDRO RIBEIRO DOS REIS
(fls. 41/42), ocorrido em 11/03/2004.

Após ser intimado desse fato, o exequente requereu a expedição de ofício ao cartório de Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, visando informação a respeito da abertura do processo de inventário, e, em caso positivo, o nome e o endereço do inventariante, o que foi deferido em 1º/11/2006.

Com a juntada da resposta do citado ofício (fl. 51), e após ser intimado do seu teor, a parte exequente pugnou pela suspensão do feito, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6830/80, tendo tal pleito sido deferido no dia 14/09/2007 (fl. 54).

Em petição juntada no dia 22/02/2008, o exequente requereu a penhora e a avaliação do imóvel descrito nos documentos juntados naquele petitório (fl. 57), tendo tal sido indeferido pelo juízo
a quo
no dia 15/05/2008 (fl. 63), sob o fundamento de que o executado Pedro Ribeiro dos Reis teria falecido antes de ser citado, de modo que seria incabível a penhora, consequentemente, determinou a intimação do apelante para promover a habilitação dos sucessores, sob pena de extinção do processo quanto à pessoa natural.

Em nova petição protocolizada no dia 28/10/2009 (fl. 67), o exequente pugnou pela penhora
on line
dos ativos financeiros em nome dos executados, sendo que, na sequência, foi proferida decisão à fl. 68, declarando a exclusão do sócio Pedro Ribeiro dos Reis da CDA, decisão esta que foi modificada com o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento às fls. 74/77.

O exequente, em novo petitório juntado à fl. 83, requereu que fosse oficiado o cartório de Órfãos e Sucessões, a fim de que fosse informado se ocorreu abertura de inventário em nome do executado e, após a atualização do débito fiscal, determinada a citação do inventariante.

Após diversos pedidos de expedição de ofícios formulados pela parte exequente que teriam sido indeferidos pelo MM. Juiz de 1º Grau, aguardando, inclusive, a regular habilitação dos sucessores de PEDRO RIBEIRO DOS REIS, é que houve a citação da esposa do falecido, Srª OZÍLIA CASAGRANDE, ato esse realizado no dia 22/06/2015.

Foi, então, baseado nessa circunstância, que adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
pronunciou a prescrição do crédito tributário, julgando, via consequência, extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Para tanto, sustentou, em síntese, que
“[...] somente em
15 de maio de 2008
, quando já havia se consumado a prescrição ordinária, restou proferido Despacho de fl. 63, determinando a intimação do exequente para habilitação dos sucessores no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo”
.

Aduziu, ainda,
“[...] que somente em
22 de junho de 2015
, mais de 12 (doze) anos após o manejo da presente ação, foi realizada a citação da esposa do falecido, Srª Ozília Casagrande (Certidão de fl. 133), circunstância que não afasta a configuração da prescrição ordinária prevista no art. 174 do CTN, com redação original ao advento da Lei Complementar nº 118/05”
.

Por fim, concluiu que
“[...] analisando os marcos temporais,
denoto que desde o ingresso da ação de execução fiscal (20/12/02 - fl. 03), até o Despacho de fl. 63, proferido em 15 de maio de 2008 (fl. 63), transcorreu o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, estando a pretensão de exigência do crédito tributário fulminada pela prescrição ordinária”
.

Pois bem.

O objeto da matéria devolvida por intermédio deste recurso cinge-se ao exame de possível aplicação da orientação jurisprudencial sufragada no enunciado da súmula 106 do STJ, pelo qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência"
.

De acordo com a tese defendida no apelo interposto pelo Ente Público, a indevida paralisação do processo ocorreu por motivo relacionado ao Poder Judiciário.

Após analisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos adotados nas razões recursais, entendo que a conclusão lançada na sentença deva ser mantida.

Inicialmente, calha acentuar, que o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece acerca do instituto da prescrição como causa de extinção do crédito tributário, sofreu alteração dada pela Lei Complementar nº 118/2005
1
.

Tal legislação, por possuir natureza de norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, exigindo-se, contudo, que o despacho do juiz que ordenou a citação tenha sido proferido na vigência da novel legislação, para fins de interrupção do prazo prescricional.

In casu
, como visto, verifica-se que o recorrente ajuizou a presente demanda em 20 de dezembro de 2002 (fl. 02), ao passo que o despacho que ordenou a citação ocorreu no dia 10/02/2003 (fl. 07).

Tal situação denota que o provimento fora exarado antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, motivo pelo qual aplica-se a redação anterior do art. 174 do CTN, que previa que a interrupção do prazo prescricional se dá com a citação válida do devedor.

Ilustrativamente, cito os seguintes arestos do c. STJ, bem como desta eg. Corte de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1.
Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.
2. No caso, o despacho que ordenou a citação é anterior à vigência da LC nº 118/2005, razão pela qual não perfaz marco interruptivo do lustro prescricional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 221.458/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 23/11/2015)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DELONGA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A redação original do art. 174, p. único, inc. I, do CTN, vigente à época da distribuição da ação executiva, dispunha que a prescrição somente se interrompia pela citação pessoal feita ao devedor, não se aplicando a alteração legislativa da LC nº 118/2005, pois o despacho citatório é anterior a sua vigência
. 2. Resta suficientemente claro o transcurso do quinquênio prescricional, tendo a citação por edital somente ocorrido em 04/12/2010, depois de passado mais de 30 (trinta) anos do ajuizamento da ação executiva, proposta em 14/03/1980. 3. Não se afigura razoável imputar a demora pela citação exclusivamente ao Poder Judiciário. A demora na citação se deu em virtude da desídia do próprio apelante, sendo indevido falar em morosidade por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, mesmo porque nada restou demonstrado nesse sentido. 4. A quantia fixada a título de honorários, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostrar razoável e proporcional para a situação dos autos. In casu , o Defensor Público peticionou uma única vez em primeiro grau, em 2011, pretendendo a citação da apelada por oficial de justiça. Frente a tal cenário, a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 400,00 (trezentos reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo atuação e o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, sendo tal destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do art. 4º da Lei Complementar nº 80/94 (introduzido pela LC 132). 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046700, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Delineadas essas considerações, após todo o transcorrer deste processo, não identifico que a demora na citação ocorreu exclusivamente por morosidade ou retardo na consecução dos atos processuais do Poder Judiciário, já que a narração fática demonstra que quase todos os requerimentos do apelante foram atendidos, e em prazos razoáveis.

Deste escorço traçado, ao contrário do que sustentado pelo apelante, evidencia-se que não houve desídia quanto as diligências cabíveis ao Poder Judiciário para citação válida a tempo do executado. Respeitados os prazos, determinado os cumprimentos das medidas adequadas a questão, nota-se que o juízo
a quo
agiu de maneira correspondente à legislação, tendo decorrido o tempo de mais de uma década desde o ingresso da demanda, por motivos inerentes à atividade judicial.

Aliás, vale ressaltar que, tal como consignado na decisão proferida pelo juízo primevo à fl. 92, o recorrente, após o falecimento da parte executada, demorou a promover a habilitação dos sucessores do
de cujus
PEDRO RIBEIRO DOS REIS.

Frise-se, neste particular, que a demora na citação do devedor, à luz do que se extrai dos autos, não pode, repito, ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário, mas, sim, na inobservância do ônus processual de promover a citação do devedor, consoante disposto no Estatuto Processual Civil.

Por fim, a ausência de prévia intimação do apelante para se manifestar quanto à prescrição não é suficiente para, por si só, induzir a nulidade da sentença, se o recorrente não trouxe em suas razões recursais fundamentos que, ao menos em tese, pudessem alterar a conclusão acerca da extinção do processo.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1820498, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).
Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017. 2. Recurso Especial não provido.”

Portanto, ocorrendo a citação válida da esposa do falecido, Srª Ozília Casagrande, apenas em 22/06/2015 (fl. 133), ultrapassados, então, mais de 12 (doze) anos após o ajuizamento da presente ação, sem que tal demora seja imputável aos mecanismos da justiça, mas sim à dificuldade verificada pelo exequente em localizar o executado, é inequívoca a ocorrência da prescrição quanto ao crédito que aparelha a presente execução fiscal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC diante da inexistência de fixação de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único: A prescrição se interrompe: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;(Redação dada pela LC nº 118, de 2005.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)